Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001822-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 342.358.686-91 (AGRAVANTE), JOANA RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 687.321.638-00 (AGRAVANTE), JOSE LENOIR SILVANO - CPF: 251.913.499-20 (AGRAVADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA NÃO APROPRIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade se limita à análise de matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1001822-87.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOANA RIBAS DE OLIVEIRA –
Id-

200026198, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
n.º 1027962-57.2021.8.11.0003, ajuizada por
JOSÉ LEONIR SILVIANO,
concluiu
por julgar improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Aduz em síntese que a decisão recorrida indeferiu a nulidade das citações da ação monitória e posterior cumprimento de sentença. Ocorre que o ato processual fora realizado em nome de terceiros. Ação Monitória transitou sem oferecimento de defesa. As citações do Cumprimento de Sentença também são nulas por não terem ocorrido em nome dos Agravantes. Ingressaram então com exceção de pré-executividade na qual expuseram os graves equívocos.

Assevera que passou despercebido pelo Juízo de Primeira Instância que o instrumento de procuração do Agravado encontra-se totalmente dissociado da lide. A outorgante é pessoa jurídica da qual um dos Agravantes foi sócia e não há vínculo com o autor da ação monitória. Logo, todos os atos praticados são nulos de pleno direito.

Acrescente-se que o negócio causal que dera origem aos cheques representativos do suposto crédito reivindicado não fora sequer descrito na exordial o que leva à inépcia da exordial.

Anote-se que os cheques, na qualidade de títulos de crédito, prescindem da exposição do negócio que os originou. Porém, o mesmo não ocorre na ação monitória, pois os fatos devem ser narrados para permitir a ampla defesa e o exercício do contraditório do alegado devedor. Os cheques prescritos não circularam, isto é, não só vinculam as partes envolvidas na ação monitória, logo passível a discussão da
causa debendi
.

Em que pese as gravidades processuais já relatadas, acrescenta-se que as citações da ação monitória de ambos os Agravantes foram nulas pelo não recebimento pessoal no mandado.

Afirma que os atos citatórios são eivados de nulidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de decretar a nulidade da execução.

A parte Agravada apresentou, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso- Id-203821150.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA,
concluiu
por julgar improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

A Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade perante o Juízo
a quo
pugnando pela reforma da decisão recorrida ao argumento de nulidade no cumprimento de sentença que tramita perante o Juízo singular, uma vez que deve ser reconhecida a nulidade das citações ocorridas tendo em vista ter sido recebida por terceiros, bem como sustenta que a Ação Monitória tramitou sem oferecimento de defesa.

A r. decisão deve ser mantida.

Denota-se dos autos que o Agravado possui valores a receber dos Agravantes que totalizam o montante de
R$ 131.211,53
(cento e trinta e um mil reais, e duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos) referente a dois cheques com vencimentos para as seguintes datas:
R$ 42.750,00
(quarenta e dois mil, e setecentos e cinquenta reais) com vencimento para a data de
25/10/2018
e outro no valor de
R$ 33.750,00
(trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais). Acontece que não ocorreu o pagamento de tais valores e por este motivo o Agravado ajuizou Ação Monitória.

Todavia, verifica-se do caderno processual que as citações são válidas, uma vez que realizadas no endereço que pertence aos Agravantes.

Muito embora a Agravante alegue que não foi comprovada a origem da dívida. Resta evidenciado nos autos

que a ação monitória vem embasada em cheque emitido pelos Agravantes sendo suficiente para a propositura e prosseguimento da ação. Portanto, necessário se faz a comprovação da origem do título, haja vista a autonomia, abstração e literalidade que detém o título cobrado (cheque), abstraindo-se apenas da força executiva.

Não se pode deixar de considerar ainda que

A Exceção de Pré-Executividade tem como objetivo, apresentar ao Juízo, de forma objetiva, clara e sem necessidade de dilação probatória, ou seja, sem necessidade de produção de outras provas, que a Execução possui algum vício insanável, que impede seu seguimento.

Logo, na via eleita não se deve discutir matérias que deve ser alegadas em sede de Embargos à Execução e/ou de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, veículos processuais esses últimos que devem ser apresentado pela parte no momento apropriado, sob pena de preclusão.

Contudo, como bem realçado pelo Juízo singular
“a matéria arguida pelos executados muito embora seja de ordem pública, não há como ser decidida nesta via estreita, repito, deve ser dirimida em seara própria tal como impugnação ou ação anulatória”
.

Assim, é de se manter inalterada a decisão recorrida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024